Tribunal: TJSP
Processo: 1003391-04.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de rescisão de contrato de locação residencial c./c. indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Pedido reconvencional de ressarcimento dos valores gastos para recomposição da pintura do imóvel locado. Sentença de parcial procedência da ação principal para declarar rescindido o contrato de locação firmado entre as partes e de procedência da reconvenção

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de rescisão de contrato de locação residencial c./c. indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Pedido reconvencional de ressarcimento dos valores gastos para recomposição da pintura do imóvel locado. Sentença de parcial procedência da ação principal para declarar rescindido o contrato de locação firmado entre as partes e de procedência da reconvenção ofertada, para condenar os locatários Autores a restituírem à locadora os valores pagos referentes à pintura do imóvel. Recurso dos Autores que não merece prosperar. Argumentos preliminares que devem ser afastados. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação que não se verifica. Culpa da locadora pela rescisão antecipada do contrato que não restou demonstrada. Ausência de provas de que a rescisão contratual tenha ocorrido em razão da constatação de avarias no imóvel locado ou de que era inabitável e não possuía condições de moradia. Autores que não se desincumbiram do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC. Danos morais não caracterizados. Ausência de provas de que as imagens gravadas pelas câmeras do circuito interno do condomínio Réu tenham sido indevidamente divulgadas. Ausência de ato ilícito ou comprovação do alegado dano a ensejar o dever de indenizar. Autores que deram causa ao próprio infortúnio. Valores exigidos pela locadora em sede reconvencional devidos. Existência de cláusula contratual expressa que obriga os locatários a restituírem o imóvel com pintura nova. Exigência que constitui regra de boa conservação do imóvel e encontra-se em consonância com a obrigação do locatário de restituir o imóvel locado em perfeito estado de conservação e limpeza, bem como, com as obrigações descritas no artigo 23 da Lei 8.245/91. Precedentes deste E. Tribunal e desta C. Câmara. Ônus sucumbenciais corretamente atribuídos aos Autores na ação principal. Incidência do artigo 86, parágrafo único, do CPC. Impossibilidade de fixação de honorários advocatícios de sucumbência por equidade quando o proveito econômico não se mostra irrisório ou inestimável ou quando o valor da causa não for muito baixo. Ausência das hipóteses previstas no art. 85, § 8o, do CPC. Entendimento fixado pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.850.512/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1076). Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.